Tribunal: TJSP
Processo: 1004996-30.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato. Prestação de serviços. Competência recursal. Matéria afeta à competência da 11a a 38a Câmaras da Seção de Direito Privado. Artigo 5o, §§ 1o e 2o, da Resolução 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não conhecido com determinação de redistribuição.